Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0717177-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCINIO LOURENCO DA SILVA, LIDIANE DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intime-se a agravada para que se manifeste sobre a petição de ID 62618565, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. 19 de setembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator